Tribunal: TJDFT
Processo: 0713441-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713441-95.2024.8.07.0001 RECORRENTE: T &amp; K CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: MARCELO DE BARROS BARRETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ART. 355, I, DO CPC. ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. ART. 8o DO CPC. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. REJEIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SOCIEDADE ENTRE ADVOGADOS. PLURALIDADE DE CREDORES. OBRIGAÇÃO DIVISÍVEL. QUITAÇÃO INDIVIDUAL. ART. 257 DO CC. INCAPACIDADE DE INTERFERÊNCIA NO CRÉDITO DO OUTRO CREDOR. ART. 262 DO CC. RECIBOS JUNTADOS. IMPRESTABILIDADE PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO. 1. Afasta-se a preliminar de nulidade do julgado por cerceamento de defesa se o magistrado, ao apreciar o conjunto probatório já apresentado nos autos, verifica que é suficiente para o deslinde da demanda e autoriza o julgamento antecipado do mérito, ex vi do art. 355, I, do CPC, mormente quando a prova oral não substituirá a prova documental produzida, a qual é específica para a comprovação de quitação da obrigação. 2. O juiz aplica o direito ao caso concreto, consoante art. 8o do CPC, de modo que o reconhecimento da divisibilidade da obrigação decorre da análise do Código Civil, não estando limitada, portanto, ao pleito do autor, por isso, não há ofensa ao princípio da congruência. 3. O provimento jurisdicional que seja útil, necessário e adequado ao autor atende a condição da ação do interesse processual, do mesmo modo que, o contratado que figuro no contrato de honorários possui legitimidade para ingressar com ação de cobrança para pleitear os valores que entende serem devidos da parte contratante. 4. A obrigação que possua dois credores detentores do direito aos honorários advocatícios pactuado em contrato, ainda que integrem sociedade civil, titularizam obrigação divisível, iguais e distintas, na forma do artigo 257 do CC, de modo que se um dos credores remitir a dívida, esta não será extinta para com o outro credor, nos termos do art. 262 do CC. 5. Os recibos de quitação que conste o nome dos dois credores, porém, apenas um deles assina o documento liberatório da obrigação, não surte efeito em relação ao credor que não firmou o documento. 6. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, afirmando a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto não apreciado seu pedido de produção de prova testemunhal; b) artigos 10 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão vergastado, ao proferir decisão surpresa, com fundamento jurídico não debatido pelas partes, violou o princípio do contraditório substancial; c) artigos 261, 262 e 265, todos do Código Civil, defendendo a quitação do débito, tendo sido aplicadas indevidamente normas acerca da remissão da dívida e solidariedade; d) artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, asseverando a majoração indevida dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 10, 85, §11, 370, parágrafo único, e 492, ambos do Código de Processo Civil, e 261, 262 e 265, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: O litígio possui como cerne a contração do serviço de assessoria jurídica e a sua repercussão perante os sócios da sociedade, de modo que a prova a ser produzida é eminentemente documental, não servindo a oitiva de testemunhas para comprovação de fatos relevantes para o deslinde da demanda. Com efeito, ainda que se convocasse o outro sócio para oitiva, o qual possuía relação direta com a sociedade, não substituiria a prova documental, uma vez que a tese de defesa é que todo o serviço prestado foi quitado, o que somente se comprova por meio de recibos de pagamento. (...) Logo, a resolução da controvérsia, considerando a indivisibilidade da obrigação, não constitui inobservância dos limites da causa, ainda que a regra civil não tenha sido arguida pela parte, pois o julgador apenas aplicou o Direito que fundamentadamente entende aplicável ao caso (ID 68059156 - Pág. 4). Desse modo, comprovada a obrigação firmada pela ré em dois contratos distintos, possuindo como credores o autor e a pessoa de Rodrigo Horta de Alvarenga, bem como demonstrado a efetiva participação do autor nos processos judiciais com a apresentação de inúmeras peças, o que não ocorreu em relação ao Dr. Rodrigo, além da ausência de quitação expressa pelo autor dos valores mencionados nos recibos juntados, é imperioso o reconhecimento da obrigação da ré em quitar a metade dos honorários convencionados, parte que toca ao autor, ou seja, a quantia de R$ 132.395,30, atualizada pelo INPC deste 19/11/2019 até a citação, e a partir de quando incidirá a Selic, e o importe de R$ 25.000,00, com correção desde 10/02/2020 até a citação e a partir de quando incidirá a Selic, nos exatos termos expressos no dispositivo da sentença (ID 68059156 - Pág. 10). O embargante possui razão, pois, de fato, no dispositivo da sentença constou a condenação da ré em honorários no percentual de 10% da condenação, constatado o erro material, o qual será corrigido no dispositivo do presente voto (ID 70224013 - Pág. 5). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002